Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento individual de sentença coletiva. Tema 1.142/stf. Honorários advocatícios. Fracionamento regime de precatórios. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutia a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva em cumprimentos individuais de sentença promovidos contra a Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em cumprimentos individuais de sentença; (ii) estabelecer se a liquidação global prévia dos honorários é dispensável quando o crédito principal depende apenas de cálculos aritméticos; (iii) determinar se a aplicação escalonada do art. 85, § 3o, do CPC pode ocorrer em cada execução individual; e (iv) verificar se o direito de execução autônoma dos honorários autoriza o fracionamento do crédito honorário em ações coletivas contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso em exame, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 1.142 da repercussão geral, segundo a qual os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento em execuções individuais contra a Fazenda Pública.
6. O julgado decidiu, ainda, que os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva, bem como a aplicação das faixas escalonadas previstas no art. 85, § 3o, do CPC, exigem a apuração prévia do proveito econômico global da demanda, o que exige liquidação global e unificada do julgado, sendo inviável a sua individualização em execuções autônomas, sob pena de violação do regime constitucional de precatórios.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o. CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e parágrafo único, 85, §§ 3o, 4o e 5o. Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.309.081/MA, Tema 1.142 da Repercussão Geral. STF, Súmula Vinculante 47. TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.